Tribunal: TJPA
Processo: 0047123-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047123-80.2012.8.14.0301

APELANTE: IVAN DE JESUS PEREIRA QUADROS

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047123-80.2012.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: IVAN DE JESUS PEREIRA QUADROS

ADVOGADO: FERNANDO JORGE DIAS DE SOUZA – OAB/PA 17332

APELADA: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES – OAB/PA 9880

APELADA: J R DIAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando as rés ao pagamento de R$ 697,38 a título de danos materiais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou a quantificação do dano material em R$ 3.075,38 e a ocorrência de dano moral pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo e de sua extensão, inexistindo comprovação dos valores adicionais alegadamente pagos;

4. Incabível a inversão do ônus probatório no caso, visto não ser exigível que as apeladas produzam prova de fato negativo;

5. O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, cabendo fixar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “A indenização por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte autora, sendo indevida quando ausente a comprovação dos valores alegados.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; AgInt no AREsp 1026841/SP, STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 19/10/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IVAN DE JESUS PEREIRA QUADROS, objetivando a reforma da

sentença (Id. 2485071) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e J R DIAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 697,38 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

Nas razões recursais (Id. 2485075), o apelante arguiu que o dano material é corresponde a R$ 3.075,38 (três mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme os comprovantes apresentados nos autos. Sustentou a aplicabilidade da inversão do ônus probatório e a ocorrência de dano moral pelo protesto indevido. Requereu o provimento do recurso para modificar o valor da indenização por danos materiais e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. apresentou contrarrazões (Id. 2485076). Sem contrarrazões pela apelada J R DIAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 2485046) o autor alegou que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no valor de R$ 73.547,38 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), e pagou à ré J R DIAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA o sinal de R$ 697,38 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), uma parcela de R$ 2.178,00 (dois mil, cento e setenta e oito reais) e custas de cartório correspondentes a R$ 200,00 (duzentos reais). Posteriormente, tomou conhecimento de que a ré não havia efetuado o repasse do valor à DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., implicando o desinteresse na manutenção do contrato e a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Afirmou que, segundo informações da ré J R DIAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, esta não recebeu os valores do corretor responsável pela venda, porém a empresa não tomou qualquer providência para solucionar o ocorrido.

O autor juntou o recibo do valor de R$ 697,38 pela DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (Id. 2485046, p. 32), porém não apresentou documentação comprobatória dos outros pagamentos alegadamente realizados. O dano material exige efetiva comprovação de sua ocorrência e de sua quantificação. Nesse particular, não cabe a inversão do ônus probatório, visto não ser exigível que as apeladas produzam prova de fato negativo, atribuindo-lhes o ônus de demonstrar que o autor não efetuou os pagamentos.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, o documento de Id. 2485046, p. 31, indica que o autor teve seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, em 05/09/2009, pela ré DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Embora haja outras anotações, todas são posteriores, portanto, não se aplica ao caso o entendimento firmado na Súmula 385 do STJ, que se refere a inscrições legítimas preexistentes.

O protesto indevido configura o dano moral
in re ipsa
, conforme o entendimento pacífico do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, cabe fixar a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que vem sendo fixado por este Tribunal em casos da espécie, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar às rés certo gravame, é por elas bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do serviço prestado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; mantida a sentença nos demais termos; custas pelas rés, tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025